Tribunal: STF
Processo: AI 707799
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
   MUNICIPAL. PAGAMENTO DE VEREADORES POR SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 
   REALIZADAS FORA DO RECESSO PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DO DEVIDO 
   PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.